Tribunal: STF
Processo: ARE 1557663
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 126, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Doc. 132 e Doc. 154), foram ambos rejeitados (Doc. 151 e Doc. 162).



    Opostos Embargos de Divergência (Doc. 168), foram indeferidos (Doc. 183). Da mesma forma, os Embargos de Declaração opostos (Doc. 185), também foram rejeitados (Doc. 193).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 197), foram desprovidos (Doc. 204).



    No RE (Doc. 212), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS (CIGÁS) sustenta, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, violação ao art. 5º, XXXVI, XXXVII e LIII, da CF/1988, pois “tendo transitado em julgado o capítulo de mérito da pretensão formulada no processo principal, qual seja, a declaração do direito da CIGÁS de quitar as contribuições de PIS/COFINS com os recursos existentes na conta de pagamentos prevista nos contratos administrativos objeto da lide, um recurso que trata apenas – em incidente processual – da competência territorial (relativa) decorrente do foro de eleição não poderia dispor sobre a validade dos atos judiciais protegidos pela coisa julgada” (Doc. 212, fl. 13).



    Afirma que “ao asseverar que o reconhecimento da competência do foro avençado (Brasília) para julgamento da causa conduz à nulidade por arrastamento de todos os atos decisórios indevidamente prolatados pelas instâncias ordinárias [do TJAM], antes mesmo da solução da exceção de incompetência, caracteriza completo desrespeito à imutabilidade e à inviolabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF)” (Doc. 212, fl. 13).



    Nessa linha, destaca que “ a coisa julgada material formada no processo principal, (...) antes do acolhimento da exceção de incompetência (relativa) pelo STJ, não pode ser desprezada, tampouco a decisão que ensejou a coisa julgada pode ser considerada nula por arrastamento com o reconhecimento superveniente da competência do foro avençado, nem mesmo por entendimento lançado em obiter dictum, como no caso, porquanto isso representa frontal violação às disposições constitucionais (art. 5º, XXXVI)” (Doc. 212, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 224), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 339 e 660; e, quanto “à possibilidade de afastamento da cláusula contratual que prevê o Brasília como o foro competente para a resolução da controvérsia advindas da relação mercantil estabelecidas entre as partes”, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a análise de tal questão é infraconstitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à cláusula de eleição do foro, o Tribunal de origem assim decidiu (Doc. 126):



    “2. As "pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram" (AgRg no AREsp 392.143/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). Ademais, em "casos como o dos autos, [...] em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016). 



    3. Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes. 



    4. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). E a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento” (SL 1381 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1134133-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 709336-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Lei nº 6.729/79. Convenção da marca. Eleição de foro. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1017816-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente